Tribunal: TJES
Processo: 5007463-35.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO
Órgão julgador: CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Fornecimento de Energia Elétrica
Data de julgamento: 2025-10-13

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5007463-35.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.

AGRAVADO: PAULO ROBERTO SIMON

RELATOR(A):
DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. MULTA COMINATÓRIA (ASTREINTES). CUMPRIMENTO TARDIO DA OBRIGAÇÃO DE FAZER. REDUÇÃO DO VALOR. PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. MANUTENÇÃO DA PENALIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Agravo de Instrumento interposto por
EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.
contra decisão do juízo da Vara Única de Santa Leopoldina, que, nos autos do cumprimento de sentença nº 5000249-63.2022.8.08.0043, acolheu parcialmente a impugnação apresentada pela ora agravante, reduzindo o valor da multa cominatória (astreintes) de R$ 49.203,81 para R$ 10.000,00, sem, contudo, afastar a penalidade imposta pelo descumprimento da obrigação de fazer relativa ao fornecimento adequado de energia elétrica.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
A questão em discussão consiste em definir se é cabível a manutenção da multa cominatória (astreintes), ainda que em valor reduzido, diante do cumprimento tardio da obrigação de fazer pela agravante, alegando esta a existência de justa causa e ausência de descumprimento da decisão judicial.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
O artigo 536 do CPC autoriza a imposição de multa para efetivar obrigação de fazer, com o objetivo de compelir o devedor ao cumprimento da ordem judicial, observando os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

4.
A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça reconhece que a decisão que fixa ou revisa astreintes possui natureza interlocutória e pode ser revista a qualquer tempo, não formando coisa julgada material (STJ, AgRg no AREsp 208.474/SP, DJe 25/03/2014).

5.
O cumprimento tardio da obrigação por parte da agravante – 34 dias após o prazo judicial – justifica a aplicação de astreintes, especialmente diante da ausência de prova inequívoca de complexidade técnica impeditiva e da omissão quanto a medidas para acelerar o cumprimento.

6.
O juízo de origem observou adequadamente os princípios da razoabilidade e proporcionalidade ao reduzir o valor da multa para R$ 10.000,00, evitando enriquecimento sem causa do credor e mantendo a eficácia coercitiva da medida.

7.
O porte econômico da agravante, concessionária de serviço público, reforça a necessidade de imposição de sanção que tenha aptidão coercitiva real, sem comprometer a finalidade do instituto das astreintes.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.
Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:

1. A multa cominatória (astreintes) pode ser mantida, mesmo com o cumprimento tardio da obrigação, quando não demonstrada justa causa relevante para o descumprimento.

2. A redução do valor das astreintes pelo juízo de origem, à luz dos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, é legítima quando preserva a eficácia coercitiva da medida e evita enriquecimento sem causa.

3. A ausência de complexidade técnica comprovada e a inércia da parte devedora justificam a manutenção de penalidade por descumprimento de obrigação de fazer.

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 536, caput e § 1º; 537, § 1º, I e II.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgRg no AREsp 208.474/SP, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, DJe 25/03/2014; STJ, AgRg no REsp 1.098.061/RJ, DJe 11/06/2013; STJ, REsp 1.804.563/SP, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, DJe 31/08/2020; TJES, AgInt nº 5006473-49.2022.8.08.0000, Rel. Des. Jorge Henrique Valle dos Santos, j. 21.11.2022.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Composição de julgamento: Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO - Relator / Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal / Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de Agravo de Instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por
EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.
, em face da decisão proferida pelo juízo da Vara Única de Santa Leopoldina nos autos do cumprimento de sentença nº 5000249-63.2022.8.08.0043, que, acolhendo parcialmente a impugnação da ora agravante, reduziu o valor das astreintes de R$ 49.203,81 para R$ 10.000,00, mas manteve a penalidade.

Em suas razões recursais,
EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.
alega, em síntese, que não houve descumprimento da decisão liminar que determinava o fornecimento de energia elétrica adequada, sustentando ter garantido o fornecimento desde o início. Afirma que o cumprimento efetivo da obrigação se deu em razão de complexidade técnica, e que eventual demora não justificaria a manutenção da multa. Requer, por fim, a suspensão da decisão agravada.

Decisão lançada no Id n. 13746602 indeferindo o pedido de atribuição do efeito suspensivo.

Contrarrazões apresentadas por
PAULO ROBERTO SIMON
no Id n. 14858422, pugnando pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Inclua-se o feito em pauta para julgamento.

Vitória/ES, 4 de agosto de 2025.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme já relatado, trata-se de recurso de Agravo de Instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por
EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.
, em face da decisão proferida pelo juízo da Vara Única de Santa Leopoldina nos autos do cumprimento de sentença nº 5000249-63.2022.8.08.0043, que, acolhendo parcialmente a impugnação da ora agravante, reduziu o valor das astreintes de R$ 49.203,81 para R$ 10.000,00, mas manteve a penalidade.

Presentes os pressupostos de admissibilidade recursal, passo ao exame do mérito.

Em suas razões recursais,
EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.
alega, em síntese, que não houve descumprimento da decisão liminar que determinava o fornecimento de energia elétrica adequada, sustentando ter garantido o fornecimento desde o início. Afirma que o cumprimento efetivo da obrigação se deu em razão de complexidade técnica, e que eventual demora não justificaria a manutenção da multa. Requer, por fim, a suspensão da decisão agravada.

Contrarrazões apresentadas por
PAULO ROBERTO SIMON
no Id n. 14858422, pugnando pelo desprovimento do recurso.

Por meio da decisão lançada no Id n. 13746602, indeferi o pedido de atribuição do efeito suspensivo.

Nesta oportunidade, em que aprecio o presente feito sob um juízo de cognição mais profundo,
não identifico razões para alterar o posicionamento registrado na referida decisão (Id n. 13746602), motivo pelo qual a ratifico em sua integralidade.

Conforme se extrai da decisão agravada, a agravante foi intimada em 26/04/2023 para cumprir obrigação de fazer consistente no fornecimento adequado de energia elétrica, no prazo de cinco dias, com multa limitada a R$ 5.000,00. Posteriormente, nova ordem foi reiterada (Id n. 24416904 dos autos de origem), e o cumprimento somente se deu apenas em 06/06/2023, gerando, portanto, descumprimento de 34 (trinta e quatro) dias após o prazo fixado na decisão do juízo de origem.

A decisão agravada levou em consideração a ausência de prova direta de prejuízos ao exequente, e, com base nos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, acolheu parcialmente a impugnação da agravante, reduzindo o valor das astreintes para R$ 10.000,00.

Pois bem. O artigo 536, caput e §1º, do CPC/15, estabelece a possibilidade de o magistrado fixar, de ofício ou a requerimento, multa pecuniária destinada à efetivação de tutela específica, embasada em obrigação de fazer ou de não fazer.

Por outro lado, a jurisprudência do Egrégio Superior Tribunal de Justiça é firme na compreensão de que a decisão que fixa o valor das astreintes possui natureza meramente interlocutória, podendo ser revista a qualquer tempo, inclusive em fase de cumprimento de sentença, porquanto não forma coisa julgada material, tampouco figura como objeto da lide (STJ; AgRg no AREsp 208.474/SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, DJe 25/03/2014).

Nesse passo, considerando a natureza nitidamente acessória das astreintes, ao fixá-la, o magistrado deverá observar os postulados da razoabilidade e da proporcionalidade, de modo a compelir o cumprimento da obrigação pelo devedor, preservando a essência do instituto e a própria lógica da efetividade processual, bem como inibir a caracterização de enriquecimento sem causa em favor do credor (STJ, AgRg no REsp 1098061/RJ, DJe 11/06/2013).

A decisão agravada não extrapola tais parâmetros
. Ao contrário, adota solução razoável ao reconhecer o cumprimento tardio da obrigação e estabelecer valor coercitivo compatível com a finalidade do instituto.

O artigo 537, §1º, incisos I e II, do CPC/15, autoriza expressamente a modificação do valor das astreintes quando se tornar insuficiente ou excessivo, ou houver cumprimento parcial superveniente da obrigação ou justa causa para o descumprimento, o que foi considerado pelo juízo de origem.

A jurisprudência do STJ também é pacífica ao reconhecer que a multa tem caráter coercitivo, não indenizatório, devendo ser dosada para compelir o devedor ao cumprimento da obrigação, e não para ensejar enriquecimento indevido (REsp 1376871/SP, Rel. Min. Nancy Andrighi, DJe 19/05/2014; REsp 1.804.563/SP, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, DJe 31/08/2020).

Em mesmo sentido, destaco:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ASTREINTES. NATUREZA INTERLOCUTÓRIA. PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE. MANUTENÇÃO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. I. Estabelece o artigo 536, caput e §1º, do CPC/15, a possibilidade de o magistrado fixar, de ofício ou a requerimento, multa pecuniária destinada à efetivação de tutela específica, embasada em obrigação de fazer ou de não fazer. II. Nos termos da jurisprudência do Egrégio Superior Tribunal de Justiça, a decisão que fixa o valor das astreintes possui natureza meramente interlocutória, podendo ser revista a qualquer tempo, inclusive em fase de cumprimento de sentença, porquanto não forma coisa julgada material, tampouco figura como objeto da lide. III. Tal compreensão é reforçada pelo artigo 537, §1º, incisos I e II, do CPC/15, segundo o qual o valor da penalidade poderá ser modificado caso se revele insuficiente ou excessivo, bem como nos casos em que o obrigado demonstrou cumprimento parcial superveniente da obrigação ou justa causa para o descumprimento. IV. Na hipótese, diante da ausência de indicação de complexidade ou fato concreto que tenha impossibilitado a agravante de atender à determinação judicial dentro do prazo estabelecido ou, ao menos, imprimido maior celeridade, mantém-se inalterado, em respeito aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, o valor das astreintes, já minorado em primeiro grau de jurisdição, notadamente diante do gigantesco porte econômico da concessionária de serviço público, não havendo que se falar, outrossim, em enriquecimento sem causa da agravada. V. Recurso conhecido e desprovido. (TJES - Agravo de instrumento nº 5006473-49.2022.8.08.0000; Relator: Jorge Henrique Valle dos Santos; Órgão Julgador:
3ª Câmara Cível
; Data: 21.11.2022)

CONCLUSÃO

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso de Agravo de Instrumento interposto por
EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.
e, no tocante ao mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS VOGAIS

Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar